Tribunal: STJ
Processo: 0061047-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075401 - PE(2026/0061047-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SILDEVANIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVANTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO
HABEAS CORPUS
LIMINAR
EM
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
APELAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
RESTABELECIMENTO
DE
PRISÕES
PREVENTIVAS
E
MEDIDAS
CAUTELARES
PATRIMONIAIS.
APLICAÇÃO DA
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado para cassar medida liminar concedida por
habeas corpus
Desembargador Relator em ação cautelar inominada criminal no Tribunal de Justiça estadual, a
qual atribuiu efeito suspensivo a recurso de apelação do Ministério Público, restabeleceu prisões
preventivas e medidas cautelares patrimoniais em ações penais decorrentes de investigação de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, inclusive interestadual, e à lavagem de
capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
no Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça contra decisão liminar proferida por Desembargador Relator em ação cautelar inominada
criminal, que atribuiu efeito suspensivo à apelação criminal do Ministério Público e restabeleceu
prisões preventivas e medidas cautelares patrimoniais, à luz da
; e (ii) saber se,
Súmula 691/STF
no caso concreto, estão presentes hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou decisão
Documento eletrônico VDA56353652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e834192-ed96-4d29-8ea2-5b27558abfb3

teratológica aptas a justificar a mitigação do enunciado sumular e o exame imediato do mérito da
impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, consubstanciado na
, veda o conhecimento de habeas corpus impetrado
Súmula 691/STF
contra decisão de Relator que, em outra instância, aprecia pedido liminar em habeas corpus,
sendo a diretriz estendida a todo provimento jurisdicional de natureza cautelar e precária, sob
pena de indevida supressão de instância.
4. A mitigação da
somente se admite em hipóteses absolutamente
Súmula 691/STF
excepcionais, quando evidenciada decisão teratológica, desprovida de razoabilidade e
impregnada de flagrante ilegalidade, capaz de justificar o pronunciamento antecipado do
Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, a decisão liminar proferida na ação cautelar inominada criminal encontra-se
amplamente fundamentada, reconhecendo
na controvérsia técnica sobre a prova
fumus boni iuris
digital e a cadeia de custódia, inclusive quanto à utilização de software forense, preservação de
extração bruta, bem como na invocação da doutrina da fonte independente, diante da existência
de prisões em flagrante, apreensões de entorpecentes em grande quantidade e outras diligências
autônomas.
6. O
foi demonstrado a partir da gravidade e complexidade da “Operação
periculum in mora
Pertinaz”, voltada à repressão de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e
lavagem de capitais em diversos municípios, bem como do risco concreto de esvaziamento da
jurisdição penal com a extinção do feito, revogação das prisões preventivas e levantamento das
constrições patrimoniais, o que evidencia a razoabilidade do restabelecimento das prisões e das
medidas cautelares patrimoniais.
7. A existência de fundamento técnico-jurídico consistente para a concessão da liminar na ação
cautelar inominada, aliado ao entendimento desta Corte sobre a admissibilidade de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito e apelação criminal
interpostos pelo Ministério Público, afasta a alegação de “fraude recursal” e impede o
reconhecimento de flagrante ilegalidade.
8. Inexistindo decisão teratológica ou manifesta ilegalidade na liminar impugnada, não se
justifica a mitigação da
, impondo-se a manutenção do indeferimento liminar do
Súmula 691/STF
habeas corpus e, por conseguinte, o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como via de impugnação de decisão liminar proferida por
Relator em ação cautelar inominada criminal, incidindo, por analogia, a
.
Súmula 691/STF
2. A mitigação da
apenas se admite em situações excepcionais de flagrante
Súmula 691/STF
ilegalidade ou decisão teratológica, desprovida de razoabilidade, o que não se verifica quando a
liminar cautelar está devidamente fundamentada em
e
.
fumus boni iuris periculum in mora
Dispositivos relevantes citados:
; CPP,
§ 1o.
Súmula 691/STF
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
381.487/RO,
Quinta Turma, j. 14.03.2017, DJe 22.03.2017; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
485.727/SC,
Sexta Turma, j. 11.04.2019, DJe 30.04.2019;
.
Súmula 691/STF
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA56353652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e834192-ed96-4d29-8ea2-5b27558abfb3

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e834192-ed96-4d29-8ea2-5b27558abfb3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075401 - PE(2026/0061047-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SILDEVANIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVANTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO
HABEAS CORPUS
LIMINAR
EM
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
APELAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
RESTABELECIMENTO
DE
PRISÕES
PREVENTIVAS
E
MEDIDAS
CAUTELARES
PATRIMONIAIS.
APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado para cassar medida liminar concedida por
habeas corpus
Desembargador Relator em ação cautelar inominada criminal no Tribunal de Justiça estadual, a
qual atribuiu efeito suspensivo a recurso de apelação do Ministério Público, restabeleceu prisões
preventivas e medidas cautelares patrimoniais em ações penais decorrentes de investigação de
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, inclusive interestadual, e à lavagem de
capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
no Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça contra decisão liminar proferida por Desembargador Relator em ação cautelar inominada
criminal, que atribuiu efeito suspensivo à apelação criminal do Ministério Público e restabeleceu
prisões preventivas e medidas cautelares patrimoniais, à luz da
e (ii) saber se,
Súmula 691/STF;
no caso concreto, estão presentes hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou decisão
teratológica aptas a justificar a mitigação do enunciado sumular e o exame imediato do mérito da
impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, consubstanciado na
veda o conhecimento de habeas corpus impetrado
Súmula 691/STF,
contra decisão de Relator que, em outra instância, aprecia pedido liminar em habeas corpus,
sendo a diretriz estendida a todo provimento jurisdicional de natureza cautelar e precária, sob
pena de indevida supressão de instância.
4. A mitigação da
somente se admite em hipóteses absolutamente
Súmula 691/STF
excepcionais, quando evidenciada decisão teratológica, desprovida de razoabilidade e
impregnada de flagrante ilegalidade, capaz de justificar o pronunciamento antecipado do
Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, a decisão liminar proferida na ação cautelar inominada criminal encontra-se
amplamente fundamentada, reconhecendo
na controvérsia técnica sobre a prova
fumus boni iuris
digital e a cadeia de custódia, inclusive quanto à utilização de software forense, preservação de
extração bruta, bem como na invocação da doutrina da fonte independente, diante da existência
de prisões em flagrante, apreensões de entorpecentes em grande quantidade e outras diligências
autônomas.
6. O
foi demonstrado a partir da gravidade e complexidade da “Operação
periculum in mora
Pertinaz”, voltada à repressão de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e
lavagem de capitais em diversos municípios, bem como do risco concreto de esvaziamento da
jurisdição penal com a extinção do feito, revogação das prisões preventivas e levantamento das
constrições patrimoniais, o que evidencia a razoabilidade do restabelecimento das prisões e das
medidas cautelares patrimoniais.
7. A existência de fundamento técnico-jurídico consistente para a concessão da liminar na ação
cautelar inominada, aliado ao entendimento desta Corte sobre a admissibilidade de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito e apelação criminal
interpostos pelo Ministério Público, afasta a alegação de “fraude recursal” e impede o
reconhecimento de flagrante ilegalidade.
8. Inexistindo decisão teratológica ou manifesta ilegalidade na liminar impugnada, não se
justifica a mitigação da
impondo-se a manutenção do indeferimento liminar do
Súmula 691/STF,
habeas corpus e, por conseguinte, o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

1. O habeas corpus não é cabível como via de impugnação de decisão liminar proferida por
Relator em ação cautelar inominada criminal, incidindo, por analogia, a Súmula 691/STF.
2. A mitigação da
apenas se admite em situações excepcionais de flagrante
Súmula 691/STF
ilegalidade ou decisão teratológica, desprovida de razoabilidade, o que não se verifica quando a
liminar cautelar está devidamente fundamentada em
e
.
fumus boni iuris periculum in mora
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 1o.
Súmula 691/STF;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
381.487/RO,
Quinta Turma, j. 14.03.2017, DJe 22.03.2017; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
485.727/SC,
Sexta Turma, j. 11.04.2019, DJe 30.04.2019; Súmula 691/STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBSON DAVID RAMOS DA
e
contra decisão na qual indeferi liminarmente o
SILVA SILDEVANIO DOS SANTOS
habeas
corpus.
Neste recurso, os agravantes afirmam que "[n]ão se trata de mera discordância
interpretativa. Estamos diante de uma aberração procedimental no TJPE que, se não estancada
por este STJ, autoriza a institucionalização da "fraude recursal"" (e-STJ, fl. 128).
Argumentam que o "MPPE utilizou um atalho processual para anular a decisão de 1o
grau que reconheceu a ilicitude da prova. Manter essa prisão é permitir que o Ministério Público
escolha quando a lei deve ser cumprida" (e-STJ, fl. 129).
Pugnam, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do
recurso ao Colegiado para julgamento para que a ordem seja concedida com a anulação da prova
digital e, por conseguinte, o relaxamento da prisão dos agravantes.
.
É o relatório
VOTO
Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Vale lembrar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta
Corte é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
proferida em outro
, na instância de origem, sob pena de indevida supressão de
mandamus
instância, conforme a dicção da Súmula n.o
segundo a qual "não compete ao Supremo
691/STF,
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

Essa diretriz jurisprudencial aplica-se, de igual modo, ao caso em análise, em que há
impugnação de decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator da Cautelar Inominada
Criminal, nos termos do posicionamento adotado por esta Corte Superior no seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU
PLEITO
LIMINAR
EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CRIMINAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 691/STF.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a
interposição de habeas corpus contra indeferimento de provimento liminar, nos
termos da Súmula 691 do STF.
2. A utilização do entendimento expresso no enunciado 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal não se limita apenas a decisões liminares indeferidas em outras
ações mandamentais de habeas corpus, mas em todo e qualquer provimento
jurisdicional precário, de natureza cautelar, tomado seja em sede de ação ordinária,
em ação mandamental, de execução ou mesmo em sede de revisão criminal.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
381.487/RO,
julgado em
DJe de
)
14/3/2017,
22/3/2017.
É certo, porém, que, em casos excepcionais, é possível a mitigação desse
entendimento, devendo preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da
tutela jurisdicional de urgência, para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade
possa ser cessado, em análise perpetrada caso a caso.
Nesse diapasão, convém ressaltar que esse atalho processual somente poderá ser
utilizado em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade, apta a impulsionar o antecipado pronunciamento deste Superior Tribunal
de Justiça – o que subverte a ordem do processo.
Ao contrário do que alega a defesa esta Corte firmou entendimento de que, "[é]
admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão
preventiva. (HC
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
n.485.727/SC,
DJe de
. Do mesmo modo, no âmbito da apelação criminal (HC n.
11/4/2019,
30/4/2019)
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
83.930/SP,
7/10/2008,
DJe de 3/11/2008.
No caso concreto, o Desembargador Relator deferiu a liminar na ação cautelar
inominada com os seguintes fundamentos:

II.1. A controvérsia técnica acerca da prova digital e da cadeia de custódia
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

As sentenças proferidas pelo Juízo de origem assentaram-se na premissa de que a
prova digital obtida mediante extração de dados de aparelho celular estaria
comprometida por grave quebra da cadeia de custódia, em razão da suposta
inexistência de códigos hash aptos a garantir a integridade dos arquivos, o que
conduziu à declaração de inadmissibilidade da prova e, por derivação, à extinção do
feito por ausência superveniente de justa causa.
O Ministério Público, contudo, sustenta no presente recurso que tal conclusão partiu
de premissa fática controvertida, na medida em que a extração dos dados foi
realizada por meio de software forense especializado (Cellebrite); a extração bruta
dos dados foi preservada e armazenada em mídia própria; e os relatórios de análise
juntados aos autos consignariam hashes individualizados dos arquivos extraídos,
possibilitando auditoria e verificação de integridade, como por exemplo o Hash:
7FF523C8541889113FF5ECE663A88CD9.
Sem adentrar no mérito da controvérsia — que deverá ser apreciado pelo órgão
colegiado por ocasião do julgamento da apelação —, é inegável que se está diante de
questão técnica complexa, que demanda exame aprofundado, inclusive sob o enfoque
pericial.
Nesse contexto, não se pode afirmar, em juízo de cognição sumária, que a tese
ministerial careça de plausibilidade. Ao revés, a alegação de existência de extração
bruta preservada, acompanhada de metadados e códigos hash, constitui fundamento
juridicamente relevante, apto a justificar a submissão da matéria à apreciação
colegiada.
II.2. A alegação de provas autônomas e a incidência da doutrina da fonte
independente
Outro ponto de relevo diz respeito à invocação, pelo Ministério Público, da doutrina
da fonte independente, prevista no §1o, do Código de Processo Penal. art. 157,
Segundo sustenta o Parquet, ainda que se admitisse, em tese, a nulidade da prova
digital, subsistiriam elementos probatórios autônomos, não derivados da extração dos
dados do aparelho celular, capazes de sustentar a persecução penal, tais como: a)
prisões em flagrante; b) apreensões físicas de entorpecentes, inclusive em quantidade
expressiva (261 kg de maconha); e c) diligências de vigilância e atuação policial
desvinculadas da prova digital.
A aplicação da teoria da fonte independente, como sabido, impede que eventual
ilicitude de determinado meio de prova contamine automaticamente todo o acervo
probatório, quando demonstrada a existência de outras fontes lícitas e independentes
aptas a conduzir ao mesmo resultado investigativo.
Mais uma vez, não cabe, neste momento processual, afirmar se tais elementos são ou
não suficientes para a manutenção da ação penal. O que se constata, contudo, é que
a tese ministerial não se mostra desprovida de razoabilidade, sendo plenamente
admissível sua apreciação em sede recursal.
Diante do exposto, verifica-se que a apelação interposta pelo Ministério Público
apresenta fundamentos jurídicos relevantes, suscita controvérsia técnica não trivial e
aponta, em tese, possível error in judicando na extensão dos efeitos da nulidade
reconhecida. Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar o fumus boni iuris.
III. DO PERICULUM IN MORA: RISCO CONCRETO DE ESVAZIAMENTO DA
JURISDIÇÃO PENAL
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

O perigo da demora, no caso em exame, revela-se presente, não se limitando a
conjecturas abstratas, mas decorrendo diretamente da dimensão, complexidade e
capilaridade da investigação criminal que deu origem às ações penais subjacentes.
Consoante se extrai dos autos originários, trata-se de persecução penal oriunda da
denominada “Operação Pertinaz”, deflagrada em 14 de maio de2024, a partir de
investigação de elevada complexidade voltada à repressão de organização criminosa
estruturada, dedicada à prática de tráfico de drogas — inclusive em modalidade
interestadual — e lavagem de capitais, com atuação em diversos municípios dos
Estados de Pernambuco e da Paraíba.
A própria deflagração da operação evidencia a envergadura do esquema criminoso
investigado, tendo sido cumpridos dezenas de mandados judiciais, dentre os quais
mais de 30 mandados de prisão preventiva e mais de 50mandados de busca e
apreensão, distribuídos por múltiplas localidades, circunstância que, por si só, afasta
qualquer leitura minimalista acerca da gravidade do contexto fático.
Não se trata, portanto, de investigação episódica ou de atuação criminosa isolada,
mas de estrutura organizada, estável e ramificada, com divisão de tarefas, logística
interestadual e expressivo poder econômico, voltada à circulação de entorpecentes
em larga escala e à posterior ocultação e dissimulação dos valores obtidos
ilicitamente.
Nesse cenário, a manutenção dos efeitos imediatos das sentenças impugnadas— que
determinaram a extinção do feito, a revogação das prisões preventivas e o
levantamento das constrições patrimoniais — enseja consequências de elevadíssima
gravidade institucional, aptas a comprometer de forma sensível a eficácia da
jurisdição penal. A revogação das prisões preventivas, antes da apreciação do mérito
recursal por este Tribunal, expõe a sociedade a risco concreto e qualificado de
reiteração delitiva, sobretudo quando se considera que os investigados são apontados
como integrantes de organização criminosa de atuação interestadual, cuja dinâmica
operacional não se esgota com a interrupção pontual das atividades.
A complexidade da operação e o número expressivo de mandados cumpridos
demonstram que a persecução penal não se dirige a fatos isolados, mas a cadeia
criminosa estruturada, de modo que a restituição plena da liberdade, sem qualquer
contenção cautelar, potencializa a retomada das atividades ilícitas, em especial no
tráfico interestadual de entorpecentes; a fuga dos investigados, a ocultação,
destruição ou manipulação de provas remanescentes, inclusive de natureza
patrimonial e documental; bem como a frustração da aplicação da lei penal, com
prejuízo concreto à futura execução de eventual decreto condenatório.
De igual modo, revela-se particularmente sensível o risco relacionado às constrições
patrimoniais. As sentenças impugnadas determinaram o levantamento de bloqueios
de valores, a retirada de gravames incidentes sobre bens móveis e imóveis e a
restituição de bens apreendidos, muitos deles apontados como instrumentos, produtos
ou proveito dos crimes de lavagem de capitais investigados no âmbito da Operação
Pertinaz.
Considerando-se a amplitude territorial da organização criminosa, o poder
econômico evidenciado pela investigação e a sofisticação dos mecanismos de
ocultação patrimonial, a restituição imediata desses bens representa risco concreto de
dilapidação irreversível.
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

Nesse contexto, o perigo da demora assume caráter acentuadamente irreversível,
sendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação medida indispensável para
preservar a utilidade do julgamento do recurso e evitar que a jurisdição penal se torne
meramente simbólica.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR, EM CARÁTER LIMINAR,
com fundamento no poder geral de cautela, para ACOLHER INTEGRALMENTE o
pedido
formulado
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO, nos seguintes termos:
a) ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Apelação interposto nos autos
das Ações Penais no 0007188- 74.2024.8.17.2420 e no 0003452-14.2025.8.17.2420
(esta última decorrente de desmembramento da primeira), SUSPENDENDO- SE A
EFICÁCIA das sentenças proferidas pelo Juízo da 1aVara Criminal da Comarca de
Camaragibe, identificadas sob os I Ds224737458 e 224741465, respectivamente, até
o julgamento do méritorecursal por este Tribunal;
b) DETERMINO, em consequência, o IMEDIATO RESTABELECIMENTODAS
PRISÕES PREVENTIVAS dos recorridos, anteriormente decretadas nocurso da
persecução penal e em vigor na data das sentenças recorridas,obstando-se a
expedição de alvarás de soltura pelo juízo de primeiro grau, ou,se já expedidos sejam
recolhidos sem cumprimento. Em caso de já terem sido cumpridos, determino a
expedição de novos mandados de prisão, a serem cumpridos com a urgência que o
caso requer;
c) DETERMINO, ainda, o IMEDIATO RESTABELECIMENTO DE TODAS AS
MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS E APREENSÕES REALIZADAS no
curso da investigação e da ação penal originária, compreendendo, dentre outras:
o sequestro e a apreensão de bens móveis e imóveis;
a manutenção de gravames incidentes sobre veículos;
a retenção e apreensão de aparelhos celulares e demais bens móveis;
o bloqueio de valores, inclusive aqueles efetivados por meio dos sistemas ;
VEDANDO-SE, EXPRESSAMENTE, QUALQUER ATO
SISBAJUD/BCB
DELIBERAÇÃO, RESTITUIÇÃO OU DESONERAÇÃO de tais bens até o
julgamento definitivo da apelação;
d) DETERMINO que sejam expedidos, com urgência, os ofícios necessários ao Juízo
de origem, às autoridades policiais competentes, aos órgãos de registro e aos sistemas
de constrição patrimonial, para integral e imediatocumprimento desta decisão, com
as anotações e comunicações cabíveis;
e) FICA PREJUDICADO o exame do pedido subsidiário de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, diante do deferimento do pleito principal relativo ao
restabelecimento das prisões preventivas;
f) Após o cumprimento das providências urgentes, INTIMEM-SE as partes,
facultando-se o exercício do contraditório, sem prejuízo da ulterior apreciação do
mérito da presente ação cautelar quando do julgamento definitivo. (e-STJ, fls. 20-26;
sem os grifos do original)
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

Como se vê, não se observa ilegalidade capaz de autorizar a mitigação do
Enunciado Sumular n.
na medida em que não há a ocorrência de flagrante ilegalidade
691/STF,
na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o
pronunciamento antecipado desta Corte.
A concessão de liminar em ação cautelar inominada, com base no poder geral de
cautela, para atribuir efeito suspensivo à apelação criminal do Ministério Público e restabelecer
prisões preventivas e medidas cautelares patrimoniais, não configura ilegalidade apta a justificar
intervenção excepcional por meio de habeas corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:44
Código de Controle do Documento: 76017103-5dcf-4e2a-b43c-fdb7e830f1af

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.401 / PE
Número Registro: 2026/0061047-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034521420258172420
00071887420248172420
00359727520258179000
34521420258172420
359727520258179000 71887420248172420
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: SILDEVANIO DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EDUARDO EVERTON DE SOUSA COSTA
CORRÉU
: DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO JOSE DE LIMA
CORRÉU
: MATOSAVICK SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: MAYKON BRANDON DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: MEYSE DUARTE CAMPELO
CORRÉU
: MISAEL JOSE DA SILVA
Documento eletrônico VDA56313954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: a274e81b-36c4-461d-aa3f-880f73d7ace8

CORRÉU
: LEONARDO CESAR VALOES VIDAL
CORRÉU
: SERGIO CIPRIANO DA SILVA
CORRÉU
: JOAO PAULO FEITOSA DA SILVA
CORRÉU
: MARCIO TAVARES DE AGUIAR
CORRÉU
: THIAGO ANDREI DE BRITO LEITAO
CORRÉU
: RODRIGO LUIZ NOGUEIRA DE MACEDO
CORRÉU
: JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOAO BERNARDO DE ANDRADE NETO
CORRÉU
: MAURO LUCAS DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: LINNIKER LUIZ DUARTE DE LIRA
CORRÉU
: VALDECK PEREIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: WILLYELTON THEODOSIO DE MEDEIROS
CORRÉU
: WELINGTON LUIZ DE FARIAS
CORRÉU
: VICTOR MATEUS MESEL DE FIGUEIREDO
CORRÉU
: RICARDO SIMOES DE ARAUJO
CORRÉU
: WAGNER EMMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL SOARES DA SILVA
CORRÉU
: JONATHAN CASTRO DE MOURA
CORRÉU
: LEANDRO NOGUEIRA CORREA
CORRÉU
: SIDNEY DIEGO FERREIRA DE LIMA
CORRÉU
: JAMESON BEZERRA DE GOIS
CORRÉU
: DAVI FIGUEIREDO DE SOUZA
CORRÉU
: MARCELLE BALATA DE BARROS CORREIA
CORRÉU
: VINICIUS SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: CAMILA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FYLIPI SIMPLICIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILDEVANIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVANTE : CLEBSON DAVID RAMOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
Documento eletrônico VDA56313954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: a274e81b-36c4-461d-aa3f-880f73d7ace8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: a274e81b-36c4-461d-aa3f-880f73d7ace8